Tribunal: TJES
Processo: 5010558-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010558-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAGO SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. VALOR DO CONTRATO EM DEBATE. VALOR SUPERIOR AO TETO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

No ato objurgado, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar de incompetência, extinguindo o feito sem resolução do mérito conforme ID 3550728, considerando que o valor da causa supera a alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

Em síntese, em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que laborou em equívoco a ilustre Magistrada sentenciante. Alegou, ainda, que a presente causa deve ser tratada no rito dos juizados especiais, posto que o valor a ser considerado é o do proveito econômico em debate, não o valor do contrato.

Ante a redação do novo sistema processual de 2015, o valor da causa, em hipótese de debate de cláusulas contratuais, será o que for controvertido, senão vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Assim, em consonância com a Lei nº 9.099/95 em seu art. 3° inciso II depreende-se que, para aferir o valor que vai impor a competência do juizado é o proveito econômico:

A jurisprudência:

CIVIL. Incorporação imobiliária. Negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Reformada a decisão originária de acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. Valor da causa em razão do proveito econômico.
Inviabilidade, no caso concreto, de extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. Causa madura (CPC, Artigo 1.013, § 3º, II). Obrigação contratual ao pagamento da comissão de corretagem: Liberdade contratual permite a excepcional transferência desse ônus ao comprador, desde que observados os direitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de cláusula contratual (ou documento integrante da proposta de compra e venda ou do pré-contrato de promessa de compra e venda) e o destaque da comissão de corretagem.

Tese firmada pelo STJ (Tema n. 938 - REsp 1.551.951/SP e Tema n. 960 - REsp 1.601.149/RS). Ofensa ao direito de transparência e de informação (CDC, Artigo 6º, inciso III e Artigo 30). Concomitante violação do princípio da boa-fé contratual (CC, Artigo 422). Devolução na forma simples. Mora na entrega do imóvel ao consumidor. Juros de financiamento. Patente o dever indenizatório. Cláusula penal moratória e lucros cessantes: inviabilidade de cumulação (Tema n. 970 - REsp nº 1635428 / SC e REsp nº 1498484 / DF) Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo acolhida na origem (em razão do valor da causa), porque, para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no caso concreto, corresponde ao pedido indenizatório por danos materiais (a saber, condenação das recorridas: i) ao pagamento a título de lucros cessantes (R$ 2.400,00); ii) multa contratual (R$ 1.689,89); iii) à restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" (R$ 1.625,64) e comissão de corretagem (R$ 10.094,20, já incluída a dobra pretendida), o qual não ultrapassa o limite estabelecido de 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, Art. 3º, I)
.
[...]

(
Acórdão 1251649
, 00149067420158070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos)

Neste sentido, ao analisar os autos, nota-se que o valor pretendido pela parte contrária é de R$ 13.336,64, devidamente corrigido, bem como o valor de danos morais. Esse último valor a ser estipulado pelo Juízo primevo para quantificar tal indenização ao tempo do julgamento.

Assim, aplicando-se o que dispõe o art. 292, II, do CPC, compete ao Juizado a resolução do litígio.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o julgamento do mérito,

Sem condenação em custas nem honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..